Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-08.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017504-08.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIANE LOBATO DO AMARAL PONTES - CPF: 525.477.012-00 (RECORRENTE), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1017504-08.2022.8.11.0015

RECORRENTE: LIDIANE LOBATO DO AMARAL PONTES

RECORRIDO: INSTITUTO TÉCNICO RUI BARBOSA EIRELI

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS, DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO PRESENTE O DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1017504-08.2022.8.11.0015

RECORRENTE: LIDIANE LOBATO DO AMARAL PONTES

RECORRIDO: INSTITUTO TÉCNICO RUI BARBOSA EIRELI

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS, DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO PRESENTE O DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática (id. 20388438) que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Nas razões recursais, a reclamante alega equívoco no julgamento da sentença, ressaltando a inexistência de preliminares no processo e o erro ao mencionar questões relacionadas a um imóvel, quando a ação trata sobre rescisão de contrato educacional. Alega cerceamento de defesa devido a não realização de prova oral, fundamental para a elucidação dos fatos, e sustenta danos materiais e morais decorrentes de publicidade enganosa e descumprimento contratual, solicitando a rescisão do contrato sem pagamento de multa.

3.

Entendo que não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo possui liberdade interpretativa para buscar a solução mais justa para o caso.

4.

A controvérsia reside na alegação da reclamante de rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais devido ao não cumprimento da oferta por parte da reclamada, contestada pela reclamada.

5.

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, enquadrando-se a matéria em uma relação consumerista regida pelo CDC, com responsabilidade civil objetiva e inversão do ônus da prova.

6.

A reclamante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, sendo as provas insuficientes para a procedência da ação, não lhe assistindo direito à indenização por dano material, pois não comprovado.

7.

Não se configura ato ilícito por parte da reclamada, os fatos caracterizam simples descumprimento contratual, insuficiente para gerar danos morais.

8.

Para imputação de responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência da conduta ilícita por parte da reclamada.

9.

Conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão de sua exigibilidade nos termos do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024